Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO COMPARECIMENTO AO AEROPORTO. PERDA DO VOO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da perda de voo por suposta falha no sistema de check-in da companhia aérea. O juízo de origem reconheceu a culpa exclusiva do consumidor e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço da companhia aérea que tenha impedido o embarque da autora no voo contratado; e (ii) analisar se ficou configurada a litigância de má-fé da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor (art. 14). No entanto, essa responsabilidade pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC.
4. A inversão do ônus da prova em favor da consumidora não a exime de apresentar provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A apelante não comprovou ter chegado ao aeroporto dentro do prazo exigido para o embarque, tampouco demonstrou falha no sistema de check-in da companhia aérea que tenha inviabilizado sua viagem. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que a autora compareceu ao balcão da companhia aérea apenas 25 minutos antes da partida do voo, prazo insuficiente para cumprir os trâmites necessários ao embarque.
6. O Código Civil (art. 738) estabelece que o passageiro deve observar as normas estabelecidas pelo transportador, incluindo os horários de check-in e embarque. Ao não se apresentar com antecedência adequada, a consumidora assumiu o risco da perda do voo, configurando-se a excludente de responsabilidade da companhia aérea.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, na ausência de prova mínima de comparecimento dentro do prazo estabelecido para embarque, não há falha na prestação do serviço, afastando-se a responsabilidade da companhia aérea e o dever de indenizar.
8. Quanto à litigância de má-fé, não ficou demonstrado que a apelante tenha alterado a verdade dos fatos ou agido de forma dolosa para induzir o juízo a erro. O mero insucesso da demanda não caracteriza má-fé processual, nos termos do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
1. A perda de voo por atraso do passageiro na apresentação para embarque configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade da companhia aérea por danos materiais e morais.
2. A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.
3. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou conduta abusiva, não sendo suficiente o simples insucesso da demanda.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, § 3o, II; CPC, arts. 79, 80, II, 81, 373, I e II; CC, art. 738.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1408721, 07139668220218070001, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 16/03/2022; TJDFT, Acórdão 944423, 20160110305655APC, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18/05/2016; TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/02/2024.